Tribunal: TCU
Processo: 011.549/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6918/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.549/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Braz Daniel Cabral dos Santos (XXX.444.154-XX); Emanuelle Bezerra Pereira (XXX.741.314-XX); Gabriel de Vasconcelos Monteiro (XXX.988.484-XX); Gizeuda de Lima Silva (XXX.935.644-XX); Inacio Alves de Souza Neto (XXX.872.694-XX); Lourena Lourenco da Rocha (XXX.602.234-XX); Lucas Rodrigues Felix (XXX.333.604-XX); Paulo Galindo de Almeida (XXX.148.244-XX); Thaisa Fernanda dos Santos (XXX.220.464-XX); Thamires Barbosa de Oliveira (XXX.809.104-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.